Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720827-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SILLENES FATIMA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726165-10.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação manejada pelas agravantes. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam o desacerto da decisão ora hostilizada, asseverando que os cálculos apresentados pela agravada mostram-se completamente equivocados, uma vez que ignoram as regras do regulamento do plano de previdência complementar que a parte agravada efetuou o resgate de suas reservas. Alegam ainda que os cálculos apresentados se mostram excessivos, tendo em vista que a diferença acumulada de todos os índices “não expurgados” foram aplicados sobre a reserva de poupança, apurando-se, ao final, um percentual extremamente excessivo. Acrescentam que os cálculos apresentados pela credora/agravada não observam as regras relativas à reserva de transferência creditada em seu favor por ocasião da migração de plano previdenciário, razão porque requerem que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos. Aduz a importância da elaboração de novos pela Contadoria Judicial prova, uma vez que os cálculos apresentados pela agravada não determinou o valor correto a ser pago, e o simples cálculo aritmético não se revela suficiente para apuração do valor correto da condenação. Trazem à baila discussão sobre as regras de migração fixadas no Regulamento do plano vigente à época da migração da agravada, detalhando a metodologia empregada pela empresa na elaboração dos cálculos para se alcançar o valor do benefício de forma a demonstrar a complexidade da matéria. Colaciona entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 289 às hipóteses de migração de participantes de plano de benefícios de previdência complementar para outro plano dentro da mesma entidade. Tecem outras considerações, bem como colacionam julgados. Por fim, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pedindo, ao final, que lhe seja dado provimento, reformando-se definitivamente a decisão agravada e determinando-se a elaboração de novos cálculos. Preparo recolhido em ID. 17355786. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 17355783): Verifica-se que, nos termos da sentença exequenda (Id. 43880958), a qual foi mantida incólume pelas instâncias superiores, a executada (FUNDAÇÃO SISTEL) e a FUNDAÇÃO 14 DE PREVIDÊNCIA PRIVADA foram condenadas solidariamente ao pagamento das diferenças referentes aos expurgos inflacionários sobre os valores vertidos pela exequente da reserva de poupança do Plano de Benefícios SISTEL - PBS ou de seu plano sucessor. Afere-se, também, que apesar de ter havido a condenação solidária das duas fundações acima mencionadas, a exequente ingressou com o cumprimento de sentença somente em face da FUNDAÇÃO SISTEL, ora executada, conforme petição de Id. 43878908. Não obstante, a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL compareceu aos autos, invocando a condição de sucessora da FUNDAÇÃO 14 DE PREVIDÊNCIA PRIVADA na gestão do plano de benefícios, para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença em conjunto com a executada, nos termos da petição de Id. 45666175. As impugnantes alegam, em suma, que não há qualquer valor a ser pago à exequente, considerando-se a migração de plano de benefícios e a importância já recebida referente à diferença entre a reserva matemática e a reserva de poupança. Sucessivamente, alegam a ocorrência de excesso de execução em virtude da incorreção dos cálculos apresentados pela exequente. Juntaram comprovante de depósito para garantia do juízo (Id. 45666175). Peticionaram no Id. 45863410, juntando memória de cálculo. A exequente apresentou resposta à impugnação, conforme petição de Id. 46543477. A executada e a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL apresentaram a petição e documentos de Id. 47938985 para comprovar a noticiada sucessão e a regularidade da representação processual, em atendimento à determinação de Id. 46972870. Na oportunidade reiteraram os termos da impugnação ao cumprimento de sentença. Ao ser intimada a se manifestar sobre a petição e documentos de Id. 47938985, a exequente limitou-se a reiterar os termos da resposta já apresentada (46543477), não se manifestando sobre a noticiada sucessão de fundações e o comparecimento da FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL a este cumprimento de sentença. É o relato. Decido. O documento juntado no Id. 47939610 é hábil a comprovar que a FUNDAÇÃO 14 DE PREVIDÊNCIA PRIVADA transferiu para a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL os direitos e obrigações decorrentes do Plano TCSPrev. Assim, considerando o interesse da FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL em integrar o polo passivo como litisconsorte da executada, interesse este manifestado por meio do comparecimento aos autos para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, e a ausência de insurgência da exequente em relação a tal fato, defiro o ingresso da mencionada fundação no polo passivo deste cumprimento de sentença. Promova-se o devido cadastramento. Ademais, a regularidade da representação processual da FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL foi demonstrada na petição e documentos de Id. 47938985. Em relação ao mérito, a impugnação não merece acolhida. Pela simples leitura da sentença exequenda (Id. 43880958), é forçoso concluir que inexiste amparo jurídico para fundamentar a pretensão das executadas de trazer para discussão neste cumprimento de sentença qualquer questão referente à diferença de reserva matemática, por total ausência de previsão a esse respeito no título executivo judicial. Ademais, os argumentos apresentados pelas executadas para embasarem o alegado excesso de execução também são insubsistentes, uma vez que para a apuração do valor devido basta a elaboração de simples cálculos aritméticos para o cômputo das diferenças referentes aos expurgos inflacionários na forma estabelecida na sentença exequenda, conforme apresentado pela exequente na planilha que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, não havendo que se falar na aplicação da metodologia de cálculo sustentada pelas executadas por ausência de previsão no título executivo judicial. Face o exposto, rejeito a impugnação. Após o cadastramento acima determinado, intimem-se as partes do teor desta decisão e, especificamente, a exequente para informar se dá quitação do débito pelo levantamento do valor depositado pela primeira executada e, caso negativo, apresentar planilha do débito remanescente e requerer o que lhe aprouver para a satisfação de seu crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal. Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados pela decisão de ID. 17355784. As ora agravantes alegam que, após análise detida dos autos, foram identificados erros nos cálculos apresentados pela parte agravada na fase de cumprimento de sentença, os quais devem ser corrigidos. A tese ora apresentada não se sustenta frente ao que restou decidido na fase de conhecimento do processo que origina o título ora em execução. Em se tratando da fase de cumprimento de sentença deve o devedor (agravantes) observar o que disciplinava o artigo 525, § 2o, do CPC, impugnando de forma adequada os valores executados, tendo em vista que a impugnação se pauta no excesso de execução. A alegação de que a planilha apresentada pela credora/agravada se mostra equivocada não prevalece diante da clareza da peça juntada em ID. 43882430 dos autos principais, devidamente acompanhada de vasta documentação, não podendo as agravantes simplesmente se desincumbir de demonstrar, pelos meios adequados, que aqueles valores se mostram indevidos, sob o argumento de que nada deve à credora. Assim, ao contrário do que afirmam as agravantes, não prospera a alegação de excesso de execução, haja vista que o valor devido, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos. Nesse ponto, é pacífico o entendimento deste egrégio TJDFT no sentido de que no caso de expurgos inflacionários, a apuração do montante devido depende de simples cálculos aritméticos. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E NULIDADE DA EXECUÇÃO. REJEITADA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu a impugnação em parte para declarar excesso na execução somente com relação aos juros remuneratórios que não devem ser incluídos nos cálculos. 2. A questão acerca da legitimidade ativa de poupadores não associados ao IDEC para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida na ação civil pública foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.391.198/RS, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". 3. O cumprimento está lastreado em sentença coletiva proferida nos autos da ACP n. 1998.01.1.016798-9, a qual, segundo entendimento do STJ no Resp n. 1.391.198/RS, é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, razão pela qual não merece acolhimento a alegação do apelante no sentido de que não há abrangência territorial da referida decisão. 4. A respeito do termo inicial de incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de repercussão geral, consolidou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. 5. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva. 6. É cabível no cumprimento de sentença a fixação de honorários advocatícios para remunerar o patrono do exequente por buscar o adimplemento do título, em razão da falta de pagamento voluntário por parte do devedor. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1058989, 20150020154084AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: 368/372) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IRP. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A liquidação ou a perícia contábil só são cabíveis excepcionalmente, revelando-se desnecessárias quando a própria sentença estabelece todos os parâmetros para os cálculos, bastando que o Exequente apresente mero cálculo aritmético para chegar ao valor devido. 2. O IRP é o índice a ser utilizado para corrigir diferenças de correção monetária de planos econômicos, somados aos expurgos posteriores àquele postulado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 e deferido na sentença exequenda. 3. A correção do débito exeqüendo deve observar a aplicação do IRP a partir do pedido de cumprimento de sentença, quando a atualização passará a seguir o índice oficial de atualização dos débitos judiciais (no caso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC), nos termos do art. 2o da Lei n. 6.899/1981. 4.Com esteio no entendimento do STJ proferido no Resp n. 1.392.245-DF, é cabível a inclusão dos expurgos posteriores, a fim de garantir a correção monetária plena. 5. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no tema 685, "incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1176610, 07178771320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de julho de 2020 17:44:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador